Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO AUTOR/RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se à majoração do valor fixado a título de reparação do dano moral e à obrigação de fazer, consistente na apresentação de informações acerca do contrato de prestação de serviços vinculado à linha telefônica (61) 98257-4031, conforme requerido em protocolo administrativo n. 20181218112688 instaurado a pedido do autor/recorrente.
2. É certo que a quantificação do valor do dano moral perpassa por um juízo subjetivo, no entanto, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve-se atentar para a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, entendo por adequado o valor fixado na ordem de R$ 3.000,00, bem como se encontra alinhado à jurisprudência desta 1a Turma Recursal, para as hipóteses de indevida inscrição em cadastro de inadimplentes.
3. Quanto à obrigação de apresentação do contrato vinculado à linha telefônica de n. (61) 98257-4031, sem razão. Isso porque carece de interesse o autor/recorrente no ponto, tendo em vista a incontroversa natureza fraudulenta do contrato, que impôs à ré/recorrida o dever de restituir os danos materiais e morais decorrentes, bem como porquanto já houve o cancelamento da referida linha. Assim, a apresentação do contrato e dos registros telefônicos não influirá na esfera jurídica do autor/recorrente, ademais, não fora apresentada nenhuma finalidade bastante que impusesse entendimento diverso. Eventual persecução criminal para apuração da fraude sob exame, quando oportuna, conterá os meios próprios para a obtenção ou postulação da documentação que se fizer pertinente. Por fim, ressalte-se que o pedido em apreço, embora nominado como obrigação de fazer, assemelha-se à pretensão autônoma de exibição de documentos, que refoge da competência dos Juizados Especiais.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.